Tribunal: CARF
Processo: 10930.000822/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.000822/2009-90
ACÓRDÃO
2002-008.677 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OSWALDO MARTINS TOSTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO PARCIAL.
Os honorários advocatícios podem ser deduzidos dos valores recebidos em
decorrência de ação judicial, desde que seu pagamento esteja comprovado
por meio de recibo ou declaração do profissional que atuou no processo.
Os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte
devem ser
proporcionalizados conforme a natureza dos rendimentos recebidos em
ação judicial.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em
sede impugnatória.
.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer a possibilidade de dedução parcial dos honorários
advocatícios, no valor de R$20.121,72.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.677 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.000822/2009-90
2

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 70 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 64 e ss.) que considerou, por maioria
de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de Notificação de
Lançamento (e-fls. 31 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos recebidos de
Pessoa Jurídica.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento
no 2006/609435245262053, expedida em 17/11/2008, referente a imposto sobre
a renda de pessoa física, exercício 2006, ano-calendário 2005, código 2904,
formalizando a exigência no valor total de R$12.335,33, com juros de mora
calculados até 28/11/2008, fls. 32 a 35.
O lançamento decorreu da apuração de omissão de rendimentos, no valor de
R$21.776,75, proveniente da fonte pagadora Banco do Brasil S/A, CNPJ no
00.000.000/0001-91, pois o montante informado em DIRF é R$127.845,93,
enquanto o valor declarado na DIRPF é R$106.069,18.
A Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL foi indeferida em 02/02/2009,
fls. 36.
Cientificado do resultado da SRL em 20/02/2009, fls. 28, o contribuinte
apresentou impugnação em 03/03/2009, fls. 2 a 3, contestando o lançamento.
Alega que a omissão de rendimentos é indevida, pois o valor se refere a
honorários advocatícios pagos aos advogados Luiz Eduardo Paliarini, R$11.199,00,
e Dinei Faversani, R$10.495,00, conforme guias de depósito bancário de fls. 12 e
14, além de R$82,75 de acréscimos, consoante autenticação contida na guia de
retirada expedida pela Vara do Trabalho de Jacarezinho, fls. 16.
Pontua que na declaração de rendimentos informou o pagamento de honorários
advocatícios aos advogados Luiz Eduardo Paliarini (R$10.888,38) e Dinei Faversani
(R$10.888,37), fls. 10.
Requereu o cancelamento da notificação de lançamento.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.677 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.000822/2009-90
3
O Acórdão denegatório guerreado foi prolatado com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2006
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO.
Os honorários advocatícios podem ser diminuídos dos valores
recebidos em decorrência de ação judicial, desde que seu pagamento
esteja comprovado por meio de recibo ou declaração do profissional
que atuou no processo.
Os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte devem ser
proporcionalizados conforme a natureza dos rendimentos recebidos
em ação judicial.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/09/2013 (AR e-fl. 68), o sujeito
passivo interpôs, em 15/10/2013 (protocolo de e-fls. 70), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas com
honorários advocatícios são dedutíveis da base de cálculo do imposto e estão ora comprovadas
nos autos através dos documentos pertinentes (e-fls. 73 e ss.).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica no valor
de R$21.776,75.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide, que trazem os motivos
denegatórios do voto de primeira instância, ora grifados:
...
A dedução de honorários advocatícios dos rendimentos tributáveis recebidos em
ação trabalhista está prevista no parágrafo único do artigo 56 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
...
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.677 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.000822/2009-90
4
Entendo, consoante razões adiante expostas, que deve ser mantida a omissão de
rendimentos apurada pela autoridade lançadora.
Em primeiro lugar, porque os documentos hábeis para comprovação dos
honorários seriam os recibos emitidos pelos profissionais, forma direta de
demonstração da prova, pois os comprovantes de depósitos nas contas de
terceiros é uma forma de apresentação de prova indireta, ou seja, aquela que
evidencia um outro fato, do qual, por raciocínio lógico se chega a uma conclusão a
respeito dos fatos que constam nos autos, o que não é suficiente para elidir a
infração em debate.
Em segundo lugar, os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte devem ser
proporcionalizados conforme a natureza dos rendimentos recebidos em ação
judicial, isto é, entre os rendimentos tributáveis, os sujeitos a tributação exclusiva
e os isentos e não tributáveis, o que demandaria a análise dos cálculos envolvidos
na reclamatória trabalhista, documentos não apresentados pelo contribuinte.
Em terceiro lugar, porque a consulta à movimentação processual da reclamatória
trabalhista revela que o autuado foi representado, tão-somente, por Luis Eduardo
Paliarini, OAB-PR 16.448, fls. 61 a 63, não havendo nenhuma menção à pessoa
física denominada Dinei Faversani.
...
Em seu recurso apresenta o interessado novos documentos que vem contrapor os
argumentos de primeira instância (e-fls. 73 e ss.), que na espécie podem ser conhecidos com
relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III
e § 4o, uma vez que visam à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede
impugnatória.
O contribuinte apresentou os recibos referentes a honorários advocatícios emitidos
pelo Advogado Luiz Eduardo Paliarini (e-fls. 83) e pelo Advogado Dinei Faversani (e-fls. 85), que
somados alcançam exatamente o valor omitido de R$21.776,75.
Apresentou ainda a Procuração onde os outorgados são tanto Luís Eduardo Paliarini
quanto Dinei Faversani (e-fls. 81), o que permite a ambos receberem honorários.
Já quanto à natureza dos rendimentos, pode ser verificado através do
Comprovante de Rendimentos pagos e de retenção de Imposto de Renda na Fonte emitido pelo
Banco do Brasil (e-fl. 18), apresentado em sede impugnatória, que o montante recebido em
Demanda Judicial Trabalhista pelo contribuinte foi de R$127.845,93 de rendimentos tributáveis
(campo 3) e de R$10.557,81 de rendimentos isentos e não tributáveis (campo 4). Portanto,
proporcionalizando os honorários, 92,4% (R$20.121,72) referem-se aos rendimentos tributáveis e
7,6% (R$1.655,03) aos isentos e não tributáveis.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida e reconhecimento
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2002-008.677 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.000822/2009-90
5
parcial da pretensão recursal, a fim de permitir a dedução parcial do valor dos honorários
advocatícios, no montante de R$20.121,72.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer
a possibilidade de dedução parcial dos honorários advocatícios, no valor de R$20.121,72.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 104
DF CARF MF
Original